Tribunal: STF
Processo: ARE 1553716
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, ementado nos seguintes termos:



    “APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. OBRA DE MELHORAMENTO DE RODOVIA ESTADUAL. DANO AMBIENTAL COMPROVADO. LAUDOS TÉCNICOS PRODUZIDOS EM INQUÉRITO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA. OBRIGAÇÃO DE REPARAÇÃO DO DANO AMBIENTAL. DANO MORAL COLETIVO. NÃO CONFIGURADO. APELAÇÕES IMPROVIDAS.



    1. A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, informadapela teoria do risco integral, possui previsão constitucional (art. 225, § 3º) e decorre do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e do princípio do poluidor-pagador. 



    2. Os laudos técnicos nos quais se fundamentou a sentença foram produzidos em sede de inquérito civil e, ainda que possuam valor probatório relativo, só podem ser afastados mediante a produção de contraprova sob a vigilância do contraditório. 



    3. Comprovada a existência do dano ambiental e do nexo de causalidade entre o dano e a realização da Obra de Melhoramento da Rodovia PI 391 pelo Estado do Piauí, decorre a responsabilidade civil pela reparação integral do dano ambiental. 



    4. A despeito da comprovação da efetiva ocorrência de dano ambiental, não restou comprovada a lesão a valores fundamentais que transborda a tolerabilidade, de maneira inescusável e injusta, a ensejar a condenação em danos morais coletivos. Precedentes do STJ. 



    5. Apelações Cíveis conhecidas e improvidas.



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 225, § 3º, da Constituição Federal. (eDOC 22, id 62f02ec8)



    Nas razões recursais, alega-se que o acórdão recorrido se equivocou quanto à afirmação de “ausência de lesão a valores fundamentais”, motivo pelo qual busca-se a sua reforma com o fito de reconhecer tais lesões e, consequentemente, “condenar o recorrido ao pagamento de infenização por dano moral ambiental em valor não inferior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), a ser destinado em conformidade com o Art. 13 da Lei nº 7.346/1985.”



    Alega-se que “não se pretende discutir provas, mas tão somente a correta aplicação das regras processuais, pois a prova produzida trouxe elementos concatenados e suficientes para a formação de um juízo de convicção seguro quanto a efetiva ocorrência de dano embiental e a lesão a valores fundamentias que transborda a tolerabilidade, de maneira inescusável e injusta, a ensejar a condenação em danos morais coletivos”.



    Menciona que qualquer corpo d’água é de suma relevância para as comunidades circunvizinhas, que muitas vezes dependem delas para a sua sobrevivência, motivo pelo qual a degradação do Riacho da Estiva é uma ação que causa sofrimento à coletividade além do comum, merecendo a devida reparação moral.



    Pugna-se, assim, pelo provimento do recurso para que seja reformado o acórdão recorrido de modo a reconhecer a ocorrência de lesão a valores fundamentais, com a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos morais ambientais em valor não inferior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Na espécie, o Tribunal de origem, ao examinar o conjunto probatório constante dos autos, reconheceu a existência de dano ambiental e nexo de causalidade entre o dano e a Obra de Melhoramento da Rodovia PI 391 pelo Estado do Piauí, da qual decorre a responsabilidade pela sua reparação integral, mantendo-se a condenação em obrigação de fazer, nos termos da sentença de primeiro grau.



    No que se refere aos danos morais coletivos, assentou que “a despeito da comprovação da efetiva ocorrência de dano ambiental em razão da realização da obra de melhoramento da Rodovia PI 391, da qual decorreu erosão, desmatamento e alterção do curso do Riacho da Estiva, não restou comprovada a lesão a valores fundamentais que transborda a tolerabilidade, de maneira inescusável e injusta, a ensejar a condenação em danos morais coletivos”, mantendo assim a sentença em sua integralidade.



    Extrai-se, quanto ao ponto, os seguintes fundamentos da decisão proferida em primeira instância:



    “Para além de postular o dever de reparação do dano ambiental, o Ministério Público ainda formulou pedido de “compensação também dos danos morais decorrentes da conduta degradadora, consistente no sofrimento, na dor ou no sentimento de frustração da sociedade como um todo, resultante da agressão a um bem ambiental, ao qual a coletividade se sinta especialmente vinculada, seja por laços de afeição, seja por algum vínculo de especial respeito” (id. 13027932).



    Segundo o Órgão Ministerial, é intuitivo que na zona rural deste Município qualquer corpo d’água é de extrema relevância para as comunidades circunvizinhas, que muitas vezes dependem destas fontes d’água para sobreviver, seja diretamente, saciando a sede, seja através das predominantes atividades rurais de agricultura, criação de animais e pesca que são praticadas nestas regiões. Desta forma, aos olhos da parte autora, a degradação do Riacho da Estiva é conduta que implica em sofrimento à coletividade para além do corriqueiro, merecendo a devida reparação moral.



    Com amparo na pacífica em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1610821), compreende-se o dano moral coletivo como o resultado de uma lesão à esfera extrapatrimonial de determinada comunidade, se dá quando a conduta agride, de modo totalmente injusto e intolerável, o ordenamento jurídico e os valores éticos fundamentais da sociedade em si considerada, a provocar repulsa e indignação na consciência coletiva (arts. 1º da Lei nº 7.347/1985, 6º, VI, do CDC e 944 do CC, bem como Enunciado nº 456 da V Jornada de Direito Civil).



    Nestes termos, não basta a mera infringência à lei ou ao contrato para a caracterização do dano moral coletivo. É essencial que o ato antijurídico praticado atinja alto grau de reprovabilidade e transborde os lindes do individualismo, afetando, por sua gravidade e repercussão, o círculo primordial de valores sociais. Com efeito, para não haver o seu desvirtuamento, a banalização deve ser evitada.



    (...)



    Cito precedente: 



    RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO MORAL COLETIVO. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. O dano moral coletivo é aferível in re ipsa, ou seja, sua configuração decorre da mera constatação da prática de conduta ilícita que, de maneira injusta e intolerável, viole direitos de conteúdo extrapatrimonial da coletividade, revelando-se despicienda a demonstração de prejuízos concretos ou de efetivo abalo moral. Precedentes. 2. Independentemente do número de pessoas concretamente atingidas pela lesão em certo período, o dano moral coletivo deve ser ignóbil e significativo, afetando de forma inescusável e intolerável os valores e interesses coletivos fundamentais. 3. O dano moral coletivo é essencialmente transindividual, de natureza coletiva típica, tendo como destinação os interesses difusos e coletivos, não se compatibilizando com a tutela de direitos individuais homogêneos. 4. A condenação em danos morais coletivos tem natureza eminentemente sancionatória, com parcela pecuniária arbitrada em prol de um fundo criado pelo art. 13 da LACP - fluid recovery - , ao passo que os danos morais individuais homogêneos, em que os valores destinam-se às vítimas, buscam uma condenação genérica, seguindo para posterior liquidação prevista nos arts. 97 a 100 do CDC. 5. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ - REsp: 1610821 RJ 2014/0019900-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 15/12/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2021).



    (...)



    Pode-se, então, entender por dano moral coletivo aquele que decorre da violação de direitos de certa coletividade ou a ofensa a valores próprios dessa mesma coletividade, como sucede, por exemplo, com a crença religiosa, o sentimento de solidariedade que vincula os respectivos membros, a repulsa a atos de discriminação contra membros da coletividade ou do próprio grupo, como tal.” (Dano moral coletivo. Justiça do Trabalho. Ano 24, nº 283, julho de 2007. Porto Alegre: HS Editora. p. 31.).



    Na hipótese, o Ministério Público não demonstrou que do dano ambiental provado – erosão, desmatamento e alteração do curso hidrológico – emergiu injusta lesão a valores jurídicos fundamentais próprios da coletividade residente da região da Estiva, zona rural do Município de Uruçuí, independentemente da constatação de concretos efeitos negativos advindos da conduta ilícita. 



    Assim, outra solução não é adequada, senão a improcedência do pedido de condenação do Estado do Piauí ao pagamento de indenização por alegados danos morais coletivos.”



    Assim, verifica-se que para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem para se afirmar que está comprovado o dano moral coletivo nos autos, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. TRANSPORTE DE ANIMAIS VIVOS. MAUS TRATOS. POLUIÇÃO AMBIENTAL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA. IMPRESCRITIBILIDADE DO DANO AMBIENTAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo e ocorrência de prescrição do direito indenizatório por dano coletivo ambiental. III. RAZÃO DE DECIDIR 3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos e a legislação infraconstitucional pertinente, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e a ausência de ofensa direta à Constituição Federal. 4. Verifica-se que o acórdão recorrido decidiu a controvérsia em consonância com a jurisprudência do STF. Nesse sentido, observo que esta Corte, no julgamento do RE 654.833/AC, Tema 999, assentou que os danos ambientais não correspondem a mero ilícito civil, de modo que gozam de especial atenção em benefício de toda a coletividade, prevalecendo, portanto, os princípios constitucionais de proteção, preservação e reparação do meio ambiente. 5. Desse modo, é imprescritível a indenização por dano moral coletivo disposta nos autos, porquanto indissociável do dano ambiental causado. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”. (ARE 1533270-AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin, Dje 26.6.25)



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito ambiental. Ação civil pública. Danos ambientais, animais e sociais. Dano moral coletivo. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Para divergir do entendimento adotado na origem de que, no caso dos autos, a indenização pelo dano animal está abrangida na condenação pelos danos morais coletivos, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que é inadmissível em recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.” (RE 1529048-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, Dje 17.3.25)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se. Int..



    Brasília, 26 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente